Tribunal: TJMT
Processo: 1015604-35.2024.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015604-35.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO LUIS NASCIMENTO FRANCA ARRUDA E SILVA - CPF: 709.200.301-65 (APELANTE), YURI FRANCISCO DA SILVA - CPF: 065.851.741-43 (APELANTE), EDILSON PAULO DE MIRANDA - CPF: 544.865.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILLO RHUAN MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 017.905.141-50 (TERCEIRO INTERESSADO), HELTON FLAVIO DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 958.028.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WISNO CHELMO RIBEIRO DE LIMA - CPF: 883.039.691-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA NUNES TAVARES - CPF: 009.213.761-03 (VÍTIMA), HERALDO DOS REIS - CPF: 004.290.121-95 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015604-35.2024.8.11.0042

APELANTE: PEDRO LUIS NASCIMENTO FRANCA ARRUDA E SILVA, YURI FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal aviada contra sentença que condenou os réus pela prática de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP), buscando a diminuição das penas impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão recursal centra-se na possibilidade de valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, bem como no reconhecimento de antecedentes e da agravante de reincidência, além da fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repercussão social do delito não constitui, por si só, elemento suficiente para negativação da culpabilidade, pois tal avaliação deve recair sobre aspectos pessoais do agente.

4. Não se constatou prejuízo econômico excepcional à vítima, sendo indevida a valoração negativa das consequências do crime, visto que os bens e animais subtraídos foram restituídos.

5. Correta a negativação dos antecedentes e a consideração da reincidência, ante a existência de condenações pretéritas válidas e não extintas, sendo legítima a fixação do regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, para afastar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, redimensionando as penas impostas.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A repercussão social do delito, decorrente da natureza do bem subtraído ou da reação comunitária ao fato, não constitui fundamento suficiente para a valoração negativa da culpabilidade, que deve se ater às circunstâncias subjetivas do agente. 2. A negativação das consequências do crime somente se justifica quando houver demonstração de prejuízo material ou moral que exceda o ordinário do tipo penal, o que não se verifica na hipótese, em que a maioria dos bens, inclusive animais subtraídos, foi restituída às vítimas. 3. É legítima a utilização de condenação penal transitada em julgado, ainda não extinta, para valorar negativamente os antecedentes, sendo irrelevante a data do trânsito quando não cumprida a reprimenda. 4. A existência de certidões de antecedentes criminais nos autos desde a fase inquisitiva afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa pela juntada “ex officio” na sentença. 5. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão é admitida, não havendo vedação legal para tal medida, devendo a preponderância ser avaliada conforme o grau e a quantidade das reincidências. 6. O regime inicial semiaberto é adequado nos casos de reincidência, conforme previsão legal e entendimento sumulado. "

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 155, §4º, IV, e 33; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; STJ, AgRg no AREsp 601.675/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 10.03.2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015604-35.2024.8.11.0042

APELANTE: PEDRO LUIS NASCIMENTO FRANCA ARRUDA E SILVA, YURI FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de

YURI FRANCISCO DA SILVA e PEDRO LUÍS NASCIMENTO FRANÇA ARRUDA

E SILVA,

condenados pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pela prática de furto qualificado (art. 155,
§ 4º, IV, do

CP), pelo qual o
primeiro
foi apenado com 3 (três) anos,

9 (nove) meses e

18

(dezoito) dias de reclusão e pagamento

de 25

(vinte e
cinco) dias-multa, e o

segundo
com

2 (dois)

anos

e

10 (dez)

meses de reclusão

e pagamento de

15

(quinze) dias-multa, ambos em

regime inicial

semiaberto.

A irresignação recursal

cinge-se à

dosimetria

da reprimenda imposta.

A
lmejam

o afastamento da negativação da

culpabilidade e das consequências do crime
para

ambos
,

e
dos antecedentes

quanto a

YURI.

Na segunda

fase, buscam

o afastamento da agravante da reincidência
, aduzindo que
as certidões de

antecedentes foram acostad
as

“
de ofício
”

pelo juízo
,
apenas no momento da prolação da sentença
.

Ao final, pugnam

pela

fixação

do regime aberto

para cumprimento

da

reprimenda.

Contrarrazões

pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de

Justiça

opina pelo parcial provimento

do recurso, para

que

seja

afastada a valoração negativa
das consequências do crime, na primeira fase dosimétrica.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015604-35.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

YURI FRANCISCO DA SILVA, vulgo “Jacaré”, e PEDRO LUÍS NASCIMENTO FRANÇA ARRUDA E SILVA, vulgo “Negão”, foram denunciados pelo seguinte fato delituoso:

“Consta da apuração dos fatos que o presente Inquérito Policial foi instaurado após a prisão em flagrante delito dos denunciados YURI FRANCISCO e PEDRO LUÍS NASCIMENTO, haja vista que subtraíram, no dia 12/08/2024, coisas alheias móveis, consistente em diversos bens materiais, bem como dois cachorros, um da raça Spitz Alemão e outro Lhasa Apso, ambos de propriedade de clientes do canil denominado “Sou Dog”, localizado na Rua das Flores, Distrito Sucuri, nesta Capital.

Em suma, constou dos autos que os dois acusados, em concurso de agentes, adentraram no supracitado estabelecimento comercial e furtaram do local duas roçadeiras, uma motosserra, um soprador, uma caixa de ferramentas, um relógio, uma câmera portátil e dois cachorros.

Nesse contexto, imediatamente, ao tomar conhecimento acerca dos fatos, uma equipe da Polícia Civil iniciou com as diligências com o escopo de identificar a autoria delitiva e recuperar os bens materiais do delito.

Assim, após receberem uma denúncia anônima, informando acerca do paradeiro de um dos cachorros, foi diligenciado até a residência do acusado PEDRO LUÍS NASCIMENTO, onde foi encontrado um dos cães. Ato contínuo, após sua detenção, o mencionado denunciado confessou a prática do delito, assim como, delatou o seu comparsa YURI FRANCISCO, informando que teria praticado o crime em tela na companhia do citado coautor.

Em continuidade, a equipe policial se deslocou até o local onde o denunciado YURI FRANCISCO se encontrava, momento em que recuperaram o outro cachorro subtraído na posse do indiciado YURI FRANCISCO.

Outrossim, além dos cães encontrados, os denunciados informaram o local em que os outros objetos estavam ocultados, ao final tais bens foram restituídos aos seus respectivos donos. Posto isto, ambos os acusados foram detidos e encaminhados à presença da Autoridade Policial para as providências cabíveis”.

Na investigação perpetrada, os Policiais Civis lograram êxito em localizar PEDRO LUÍS, após denúncia anônima, na posse de um dos cachorros furtados, quando ele denunciou seu comparsa, YURI, inclusive indicando o endereço dele, onde o outro cão foi encontrado.

Ambos confessaram a prática do delito, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, que é objeto da insurgência recursal no tocante às penas impostas aos apelantes, assim fundamentada:

“Passo a dosar a pena dos Acusados.

Relativo ao crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal praticado pelo Réu PEDRO LUIS NASCIMENTO FRANCA ARRUDA E SILVA verifico que a culpabilidade deve ser exasperada, em razão da repercussão social neste Município decorrente da subtração de cachorros dentro de um hotel para cães. O Réu é reincidente, tendo sido condenado nos autos n. 0018658-65.2020.8.11.0042- 6ª Vara Criminal de Cuiabá. Porém, deixo para considera-la na segunda fase da dosimetria. Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. Às circunstâncias do crime estão inseridas no tipo penal. As consequências do crime foram graves, pois as res furtivas foram parcialmente restituídas para a Vítima. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado. Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa, fixo a pena-base em 02 (DOIS) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO e 15 (quinze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

Presente a circunstância agravante decorrente da reincidência do Acusado (autos n. 0018658-65.2020.8.11.0042- 6ª Vara Criminal de Cuiabá).

O Réu confessou a prática do delito, de modo que presente a atenuante prevista no artigo 65, incisos III, alínea “d”, do Código Penal aplico a compensação de agravante e a atenuante, mantendo a pena já fixada.

Ausentes às causas de aumento e diminuição da pena.

Com base no artigo 33, §3º, do Código Penal e por se tratar de Réu reincidente, consoante a Súmula 269, do C. Superior Tribunal de Justiça, FIXO o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da reprimenda.

Deixo de substituir a pena de restrição de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, II, do Código Penal. De igual modo, incabível a suspensão da pena (artigo 77, I, do CP).

Relativo ao crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal praticado pelo Réu YURI FRANCISCO DA SILVA, verifico que a culpabilidade deve ser exasperada, em razão da repercussão social neste Município decorrente da subtração de cachorros dentro de um hotel para cães. O Réu é multirreincidente - Processo de Execução n. 0030770-71.2017.8.11.0042 (Processos n. 0007440-79.2016.8.11.0042-4ª VC Cuiabá, 0007441-64.2016.8.11.0042-3ª VC Cuiabá e 0003194-35-2019.8.11.0042- 4ª VC Cuiabá, extrato em anexo. Assim, utilizo o processo n. 0007440-79.2016.8.11.0042-4ª VC Cuiabá para valorar negativamente esta circunstância. Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal.

Às circunstâncias do crime estão inseridas no tipo penal. As consequências do crime foram graves, pois as res furtivas foram parcialmente restituídas para a Vítima. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.

Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

Presente a circunstância agravante decorrente da multirreincidência do Acusado Processo de Execução n. 0030770-71.2017.8.11.0042 (Processos n. 0007440-79.2016.8.11.0042- 4ª VC Cuiabá, 0007441-64.2016.8.11.0042-3ª VC Cuiabá e 0003194-35-2019.8.11.0042- 4ª VC Cuiabá). Ressalto que o processo n. 0007440-79.2016.8.11.0042-4ª VC Cuiabá já foi utilizado na primeira fase da dosimetria, razão pela qual deixo de considerá-la para afastar o bis in idem.

O Réu confessou a prática do delito, de modo que presente a atenuante prevista no artigo 65, incisos III, alínea “d”, do Código Penal aplico a compensação de agravante e a atenuante, com preponderância da circunstância agravante referente aos processos n. 0007441-64.2016.8.11.0042-3ª VC Cuiabá e 0003194-35-2019.8.11.0042- 4ª VC Cuiabá.

Deste modo, exaspero a pena para 03 (TRÊS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO e 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, fixada em 1/30 do salário-mínimo.

Com base no artigo 33, §3º, do Código Penal e por se tratar de Réu multirreincidente, consoante a Súmula 269, do C. Superior Tribunal de Justiça, FIXO o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da reprimenda.

Deixo de substituir a pena de restrição de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, II, do Código Penal. De igual modo, incabível a suspensão da pena (artigo 77, I, do CP)”.

Destaca-se, dos autos, que a negativação da culpabilidade foi motivada, de forma expressa, pela comoção social gerada em virtude do furto dos animais domésticos pertencentes a terceiros, alojados no estabelecimento “Sou Dog”.

O conceito de culpabilidade, no contexto da dosimetria da pena, possui caráter estritamente subjetivo, direcionando-se à pessoa do agente e aos aspectos que efetivamente elevem o grau de censura de seu comportamento, tais como: frieza, premeditação, maior ousadia, uso de ardil sofisticado, ou outra circunstância que denote maior reprovabilidade.

A repercussão social do delito – no caso, a comoção local causada pelo furto de cães sob guarda de estabelecimento especializado – não configura, por si só, elemento hábil à valoração negativa da culpabilidade, uma vez que tal circunstância não decorre de atributo pessoal dos réus, mas sim da natureza do bem subtraído e da reação social ao fato.

Ressalta-se que a exasperação da pena, por força do art. 93, IX, da Constituição Federal, exige motivação concreta e individualizada, lastreada em elementos objetivos constantes dos autos, aptos a revelar maior censurabilidade do comportamento dos agentes, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, observa-se que a valoração negativa da culpabilidade se limitou à afirmação genérica da "repercussão social neste Município decorrente da subtração de cachorros dentro de um hotel para cães", sem que tenha havido qualquer referência a circunstâncias excepcionais de personalidade, motivação ou consciência exacerbada da ilicitude, aptas a justificar a exasperação da pena-base.

O art. 59 do Código Penal, ao prever a análise da culpabilidade, impõe ao julgador a verificação de fatores inerentes ao agente, e não das consequências ou da reação social ao fato típico.

Ademais, admitir que a comoção social, presente em muitos crimes patrimoniais de maior visibilidade, seja suficiente para negativar a culpabilidade, implicaria violação ao princípio da individualização da pena, tornando ordinária uma circunstância que deveria ser excepcional.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam que ambos os réus confessaram a prática delitiva, cooperaram com a localização dos objetos furtados e dos animais subtraídos, que foram restituídos aos legítimos proprietários.

Não há qualquer indicação de conduta especialmente reprovável, de maior audácia ou de personalidade perversa, que pudesse justificar a valoração negativa da culpabilidade.

Frise-se, ainda, que
eventual repercussão social do delito poderia, em tese, ser considerada na análise das consequências do crime
, caso houvesse elementos objetivos que demonstrassem prejuízos excepcionais ou irreparáveis, o que tampouco se faz presente, visto que os cachorros furtados foram restituídos aos seus tutores.

Desse modo, a utilização da repercussão social como fundamento exclusivo para negativação da culpabilidade não se coaduna com o comando normativo do art. 59 do Código Penal, tampouco com os princípios constitucionais da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais, razão pela qual afasto a negativação da culpabilidade dos réus.

Em relação às consequências do crime, colho do parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr. Gerson Natalício Barbosa:

“A avaliação negativa dessa circunstância judicial, que deve ser entendida como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

Neste caso concreto, o valor econômico do prejuízo suportado pela ofendia – que teve a maior parte dos bens subtraídos restituídos – não se apresentou considerável a ponto de extrapolar os parâmetros usuais.

“A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, [...] de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base”.

Assim, como o prejuízo financeiro não extrapolou sensivelmente a normalidade, o pedido para afastar a valoração negativa da moduladora em questão deve ser acolhido. [...]”.

No caso vertente, não se constatou, nos autos, que o prejuízo experimentado pela vítima ultrapassou o esperado em crimes patrimoniais dessa natureza. Ao revés, observa-se que, por meio da colaboração dos réus e das diligências policiais, foi possível a restituição da integralidade dos animais subtraídos, bem como de boa parte dos bens materiais furtados, não havendo registro de prejuízo econômico irreparável ou de grande monta.

Conforme já bem destacado no parecer ministerial, a redução patrimonial suportada pela vítima não excedeu os limites do tipo penal, não havendo peculiaridade concreta apta a autorizar o aumento da pena sob esse fundamento.

Portanto, acolho o parecer da douta Procuradoria de Justiça e afasto a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

Por derradeiro, a Defensoria pede o afastamento da negativação dos antecedentes de YURI, o que não tem amparo legal, diante da multirreincidência dele, sendo válida a utilização de uma das condenações pretéritas para desvalorar a vetorial dos antecedentes na primeira etapa dosimétrica.

Ademais, não prospera a alegação de que a condenação é do “distante ano de 2016”, uma vez que, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constatei que a reprimenda ainda não foi cumprida pelo recorrente, que se encontra foragido e com mandado de prisão em aberto, diante da regressão de regime determinada pelo cometimento de novo crime, ficando caracterizada a falta grave.

Assim, se ainda não foi extinta a punibilidade da condenação transitada em julgado utilizada para negativar os antecedentes do réu, é desimportante a data em que o delito foi cometido.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de exclusão da agravante de reincidência de ambos os réus, ao argumento de que as folhas de antecedentes foram juntadas de ofício, por ocasião da prolação da sentença, melhor sorte não assiste aos apelantes.

A simples inspeção ocular dos autos é suficiente para concluir que, desde a instauração do inquérito policial, os antecedentes de ambos os réus foram acostados (ID.’s 293131379 e 293131380).

Além disso, posteriormente, em 06/09/2024, tais documentos foram novamente juntados nos ID.’s 293131397 e 293131398.

Portanto, não há “documento surpresa” ou “juntada
ex officio
pelo juízo”, uma vez que os registros das condenações pretéritas dos apelantes constavam dos autos antes mesmo do oferecimento da denúncia.

Passo à readequação da dosimetria.

Réu YURI FRANCISCO DA SILVA
:

Na primeira etapa, mantida a negativação dos antecedentes, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na fase intermediária, remanescendo outras 3 (três) condenações transitadas em julgado anteriores ao delito, mantenho a compensação de uma delas com a atenuante da confissão e acresço a pena provisória em 1/6 (um sexto), para fixá-la em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, que torno definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição na terceira etapa dosimétrica.

Réu PEDRO LUÍS NASCIMENTO FRANÇA ARRUDA E SILVA
:

Na primeira fase, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa incide a agravante da reincidência, que compenso integralmente com a atenuante da confissão espontânea.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição na etapa derradeira, torno-a definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto para ambos os réus, em razão da reincidência deles (art. 33, CP).

Diante do exposto, conheço do apelo interposto pela Defensoria Pública e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a negativação da culpabilidade e das consequências do crime na primeira fase dosimétrica, redimensionando as penas de:
1)
YURI FRANCISCO DA SILVA para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa; e
2)
PEDRO LUÍS NASCIMENTO FRANÇA ARRUDA E SILVA para 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025